Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI No 911/69. MORA. NOTIFICAÇÃO. APREENSÃO VEÍCULO. ALEGAÇÃO PAGAMENTO VALORES. NÃO COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Decreto Lei 911/69 estabelece que, em caso de inadimplemento ou mora em contratos de alienação fiduciária, o veículo poderá ser buscado e apreendido, cabendo ao devedor fiduciante pagar o total do valor pendente e apresentar resposta.

2. O Superior Tribunal de Justiça publicou o Enunciado de Súmula 72 estabelecendo que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

3. No caso dos autos, o banco autor, ora agravado, demonstrou a existência do contrato firmado entre as partes, a existência da mora e a comprovação dela, ante a devida notificação da parte ré, ora agravante.

3.1. O agravante, por sua vez, sustenta que realizou o pagamento do valor total devido, no final do ano de 2022 e que tentou, por diversas vezes, a declaração de quitação e encerramento do contrato, mas que o banco agravado nunca respondeu.

3.2. Analisando-se os documentos apresentados pelo agravante, verifica-se a existência de um boleto para pagamento do valor total devido e encerramento do contrato, que o banco agravado afirma não ter emitido, e diversos prints do extrato do agravante informando o pagamento do boleto, inexistindo qualquer comprovante de pagamento com informações sobre o boleto, código de barras e beneficiário, o que impede, em sede de agravo de instrumento, de entender pelo pagamento de todo o valor devido e pela inexistência da mora.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.